Tribunal: TJSP
Processo: 1503121-82.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS AGRAVADOS - Crimes praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório-Penas, no entanto, mitigadas - Necessidade - Concurso de causas especiais de aumento de pena - Aplicação do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Regime prisional fechado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS AGRAVADOS - Crimes praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório-Penas, no entanto, mitigadas - Necessidade - Concurso de causas especiais de aumento de pena - Aplicação do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Regime prisional fechado incontroverso - Recursos parcialmente providos.